Tribunal: TJPA
Processo: 0011814-18.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011814-18.2016.8.14.0055

APELANTE: EDINELSON DINIZ OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. I, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS NO PROCESSO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DEMONSTRAR O PERÍODO QUE O APELANTE CUMPRIU A MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas de que o apelante, ao chegar no local do crime, efetuou disparos de arma de fogo, sendo que dois atingiram a vítima no peito e na testa. Outrossim, a morte do ofendido consta de declaração de óbito, expedida por médico o qual afirmou que a
causa mortis
foi traumatismo cranioencefálico

provocado por ferimento por arma de fogo, estando pois, provada a materialidade do crime. Desse modo, o veredicto encontra amparo nos elementos de cognição produzidos no processo, devendo ser mantido o édito condenatório.

2.

Não há nos autos elementos de prova apontando quanto tempo o apelante está cumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno, o que inviabiliza a análise do pleito de detração.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDINELSON DINIZ OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, uma vez que só quem o acusa da prática do crime são os parentes da vítima, sendo, portanto, seus depoimentos inservíveis para sustentar o édito condenatório, bem como não foi juntado o laudo pericial aos autos.

Aduz ainda que tem direito à detração do período em que se recolheu no período noturno.

Pede o provimento do apelo para realizar um novo julgamento ou, lhe ser garantida a detração.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinpu pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que às 19:00 horas do dia 13/11/2016, por volta das 19:00 horas, na Cidade de São Miguel do Guamá, o apelante desferiu dois tiros de revólver contra Alan Dhony Gomes da Cunha, motivado por vingança decorrente de uma antiga rixa que ambos mantinham.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, uma vez que só quem o acusa da prática do crime são os parentes da vítima, sendo, portanto, seus depoimentos inservíveis para sustentar o édito condenatório, bem como não foi juntado o laudo pericial aos autos.

A decisão contrária às provas dos autos é aquela que não encontra respaldo em nenhum elemento de cognição colhido no processo.

No caso dos autos, as declarações prestadas em juízo pela mãe do ofendido, senhora Maria Rosilene Lopes da Cunha, e João Paulo Gomes Teodoro, não deixam dúvidas de que o apelante, ao chegar no local do crime, efetuou disparos de arma de fogo, sendo que dois atingiram a vítima no peito e na testa.

Outrossim, a morte do ofendido consta de declaração de óbito (doc. Id nº 16679364), expedida por médico o qual afirmou que a
causa mortis
foi traumatismo cranioencefálico provocado por ferimento por arma de fogo, estando pois, provada a materialidade do crime. Desse modo, o veredicto encontra amparo nos elementos de cognição produzidos no processo.

Rejeito, pois, o presente argumento.

Por fim, não há nos autos elementos de prova apontando quanto tempo o apelante está cumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno, o que inviabiliza a análise do pleito de detração.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024